Tribunal: TJDFT
Processo: 0714117-24.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA QUE NÃO RATIFICOU AS VERSÕES DAS INFORMANTES (FAMILIARES). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É cediço que o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de 'ouvir dizer' ou “hearsay testimony”), quando ratifica o depoimento da vítima, é admitido pelo ordenamento jurídico, cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos, mas não pode, contudo, servir de fundamento isolado para uma condenação. Não havendo, entretanto, qualquer menção por parte da suposta vítima quanto à efetiva ocorrência do delito em seu depoimento especial, eventual condenação do acusado se daria unicamente com base no testemunho indireto dos familiares da menor.
3. A dúvida razoável deve ser sempre interpretada a favor do réu, em homenagem ao princípio in dubio pro reo, daí por que, não se constatando, indubitavelmente, quanto à existência do crime e prova da autoria, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386, VII do CPP.
3. Recurso conhecido e não provido.